Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE LEGAL. TEMA N. 1199, STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DOLO ESPECÍFICO. NÃO DEMONSTRADO. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. VINCULAÇÃO À PETIÇÃO INICIAL. MUDANÇA DE TIPIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 14.230/2021 modificou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), passando a exigir a demonstração exclusiva do elemento subjetivo dolo para fins de caracterização de atos improbidade.

2. Com o afastamento legal do elemento subjetivo culpa, especialmente para fins de configuração de atos de improbidade decorrentes de dano ao erário (art. 10, Lei n. 8.429/1992), coube ao Supremo Tribunal Federal, quando apreciara Agravo ao Recurso Extraordinário n. 843.989/PR, fixar tese, com repercussão geral, com a qual confirmou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 em relação a atos de improbidade culposos, praticados na vigência da legislação anterior, mas ainda sem condenações transitadas em julgado (Tema n. 1199, STF).

3. A novel legislação também inovou ao vincular o Juízo competente para julgar a ação de improbidade administrativa à tipificação da conduta ímproba apresentada pelo autor na Petição Inicial. É o que se deduz a partir da exata dicção do art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, no sentido de que “após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor”.

4. In casu, no que se refere aos atos de improbidade apontados na Inicial, estes dizem respeito, em parte, a atos lesivos ao erário (art. 10, Lei n. 8.429/1992); e, em outra parte, a atos violadores de princípios da administração pública (art. 11, Lei n. 8.429/1992).

5. No que se refere aos apontados atos lesivos ao erário (art. 10, Lei n. 8.429/1992), tendo o requerente feito menção, em todos os casos, à natureza culposa das condutas combatidas, impõe-se a descaracterização destas como atos de improbidade propriamente ditos, uma vez retroativa a Lei n. 14.230/2021 no caso em exame. 5.1. Não suficiente, cumpre salientar que, diante da vinculação do Juízo aos termos exatos da Inicial apresentada, posterior dilação probatória capaz de demonstrar o enquadramento de uma conduta em tipo legal diverso do informado pelo autor não deve, na ação de improbidade administrativa, ser aproveitada pelo julgador (art. 17, §10-C, Lei n. 8.429/1992).

6. Quanto aos atos violadores de princípio (art. 11, Lei n. 8.429/1992), a novel legislação passou a exigir a demonstração do dolo específico, correspondente à exata conduta descrita em algum dos incisos do dispositivo legal. 6.1. Além disso, o teor da Lei n. 14.230/2021 também afastou a aplicabilidade da Teoria da Substanciação à ação de improbidade, de modo que o enquadramento da conduta ímproba passou a depender da precisa indicação do dispositivo legal que descreve o dolo específico do agente (tipo específico).

7. Assim, tendo o autor, ao se referir a cometidos atos violadores de princípios, indicado apenas a tipificação genérica (art. 11, caput, Lei n. 8.429/1992) – indicativa de dolo genérico –, afasta-se a caracterização de tais atos como de improbidade administrativa também, sem deixar de reforçar a inviabilidade de posterior adequação das tipificações pelo julgador (art. 17, §10-C, Lei n. 8.429/1992).

8. Nesse âmbito, em face das descaracterizações das condutas apontadas como atos ímprobos; e da inviabilidade de adequação das tipificações após a apresentação de réplica pelo órgão ministerial requerente, eventuais dilações probatórias pleiteadas tornam-se desnecessárias, razão pela qual não houve cerceamento de defesa em desfavor do autor.

9. Recurso conhecido e desprovido.